Tribunal: TJES
Processo: 0001046-51.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001046-51.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR SOARES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001046-51.2021.8.08.0014

APELANTE: GILMAR SOARES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de GILMAR SOARES
PEREIRA em face da sentença de fls. 23/31, prolatada
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou
pela prática do crime previsto no artigo
147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena definitiva em
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe
concedido a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma
do art. 77 do Código Penal, e fixado valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de
indenização civil mínima devida à vítima pelo dano moral sofrido.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da
r. sentença, a fim de que seja excluída a indenização civil fixada na sentença ou,
em caso de manutenção, pela sua diminuição.

Como exposto na denúncia:

Noticiam os autos do Inquérito Policial em anexo que servem de sustentáculo para a presente
denúncia que, no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 21h00min, na residência
localizada na Rua Eleoterio Bragato, Bairro Ayrton Senna, nesta cidade e comarca, próximo ao
Postinho de Saúde, O denunciado GILMAR SOARES PEREIRA, por motivação de gênero,
ameaçou por palavras causar mal injusto e grave a sua ex-companheira e ora vítima Laraíssa
Cristina Lauretti da Cunha, conforme Boletim Unificado de fls. 03/04 (BU n° 43900724).
Segundo restou apurado, na data supracitada, a vítima saiu para passear com o seu amigo
Daniel Rodrigues. Todavia, no momento em que retornavam, a vítima se deparou com o
denunciado, que passava na mesma rua, nas proximidades de sua residência.
Consta que, após a vítima visualizar o denunciado, ela pediu para que Daniel fosse embora,
com fim de evitar qualquer confusão. Na ocasião, no momento em que Daniel estava indo
embora, o denunciado assoviou e correu atrás dele.

Tem-se que Daniel se preocupou com a vítima, achando que o denunciado poderia agredi-la,
motivo que o levou a retornar. Na ocasião, o denunciado tentou agredir Daniel, devido aos
ciúmes, bem corno passou a ameaçá-los, dizendo que iria matar ambos.

Extrai-se que, mesmo a vítima entrando em sua residência, o denunciado, no meio da rua,
continuou gritando e proferindo ameaças de morte em desfavor dela, afirmando que iria matá-la.

Deflui-se, também, que o denunciado passou a mandar áudios para a genitora da vítima, dizendo que iria matar tanto sua filha (vítima) quanto Daniel, bem como que, após receber a rescisão da empresa em que trabalhava, iria comprar uma arma e iria atrás dela. Ato contínuo, proferiu palavras de baixo calão em desfavor da vítima, como "vagabunda e piranha". Destaca-se que, na mesma data, o denunciado se deslocou até o trabalho da vítima, mas ela não se encontrava, pois havia se dirigido à delegacia de polícia.

Em Juízo, ouvidas a vítima, a mãe da vítima e Daniel confirmaram a narrativa dos fatos acima. O Recorrente assumiu ter realmente ficado com raiva quando viu a vítima na garupa de Daniel e que quis "ir pra cima de Daniel", mas que não foi. As ameaças ainda foram presenciadas pelos irmãos da vítima, inclusive um deles menor com deficiência. Condenado o Recorrente, o Juízo passou à fixação do valor mínimo de indenização, tendo-o fundamentado da seguinte maneira:

Em relação à indenização civil mínima, prevista no art. 387, IV do CPP, não há comprovação cabal de dano material sofrido. Por outro lado, é inegável a existência de abalo moral da vítima. Assim, tendo em conta a gravidade dos fatos e as particularidades já descritas na fundamentação da sentença, sendo mais de um crime, fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como sendo o montante de indenização civil mínima devida pelo dano moral sofrido.

Tendo havido pedido expresso na denúncia ofertada (AgRg no AgRg no HC n. 696.628/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)
, o Juízo o apreciou de forma coerente e consentânea. Identificado o dano moral ante à publicização das ameaças e ao receio inoculado na vítima, ficou estabelecido valor inferior ao do salário mínimo, mas suficiente para responder ao binômio reparação da vítima - possibilidade econômica do agente. Como destacado pela Procuradoria de Justiça:

depreende-se do que o Apelante chegou a anunciar para o
gerente da loja em que a vítima trabalhava que a mataria, sem falar nas ameaças
para a mãe da vítima (BU 44249723, fl. 23) – fatos que evidenciam o enorme
constrangimento e temor causado pelo apelante à vítima.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os crimes inseridos do contexto da violência doméstica implicam a ocorrência de dano moral
in re ipsa
. Precedente de Repetitivo do STJ.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.